Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017079-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR
REJEITADAS
– PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sub-rogação não restringe quaisquer direitos sub-rogados, de modo que o prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado em ação direta contra o causador do dano, ou seja, 05 (cinco) anos (art. 27 do CDC).

Não há que se falar em falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF/88.

Quando a questão posta em juízo demanda dilação probatória, em face do pedido de produção de prova pericial pela parte apelante, há que ser acolhido o cerceamento de defesa para a sentença ser anulada com o retorno dos autos à comarca de origem para instrução e regular processamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017079-39.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

HDI SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1003524-86.2017.811.0041, ajuizada por
HDI SEGUROS S/A
, que julgou procedente os pedidos da inicial e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$5.943,95 (cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como condenou a requerida ao pagamento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova pericial, a fim de constatar a verdadeira causa da queima dos equipamentos, já que, como dito, os documentos apresentados e contestados, são unilaterais, portanto, sem valor probatório, mas a magistrada entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, violando, por conseguinte, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que o prazo de 90 (noventa) dias para solicitação do ressarcimento dos danos elétricos junto à concessionária é prescricional, consoante estabelece o artigo 26, II, do CDC, e se o segurado não exerceu esse direito, falta interesse de agir à autora/apelada.

No mérito, aduz que o consumidor não procedeu à comunicação administrativa para ingressar com a demanda, o que impediu que acompanhasse a apuração da falha e avaliasse o estrago. Além disso, defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo ressarcimento vindicado.

Assevera que é necessário que a parte apelada comprove o nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos, ônus do qual não se desincumbiu.

Com essas considerações, pugna para que seja declarada nula a sentença em face do cerceamento de defesa e a falta de interesse de agir, e caso não acolhida as preliminares em voga, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença, e caso mantida a condenação indenizatória, que sejam os juros aplicados a partir da citação (Id. 62215472).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 62215476).

Houve o recolhimento do preparo recursal no id. 62215474.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
HDI SEGUROS S/A
ajuizou ação de cobrança
em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
em que se postulou a condenação da concessionária ao pagamento do importe de R$5.943,95 (cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), a título de ressarcimento de indenização paga ao segurado em decorrência de oscilações de energia por descargas elétricas em sua unidade consumidora.

Em análise ao feito, a sentenciante julgou procedente os pedidos da inicial e condenou a requerida ao pagamento da quantia acima referida, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como condenou a requerida ao pagamento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante, inicialmente, suscita as preliminares de falta interesse de agir da recorrida, pois o prazo de 90 (noventa) dias para solicitação do ressarcimento dos danos elétricos junto à concessionária é prescricional, consoante estabelece o artigo 26, II, do CPC.

Em que pese as razões da recorrente, razão não lhe assiste, isso porque, de acordo com o
artigo 27 do CDC,
o
prazo
é de 05 (cinco) anos para a prescrição da relação jurídica originária.

Uma vez constatado o vínculo consumerista entre as partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que pagou nos mesmos termos e limites que assistiam aos segurados.

Como os pagamentos ocorreram em 10/02/2017 [id.
62213976]
, fica afastado o argumento da prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada em 19/06/2018.

A propósito, segue jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (N.U 1002290-35.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Diante do exposto,
rejeito
essa prejudicial de mérito.

Do mesmo modo, sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente da alegada ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte dos segurados consumidores, por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5o, XXXV, da CF/88.

A propósito, segue entendimento da Quarta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PERDA DOS APARELHOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.”
(APELAÇÃO CIVEL 0030429-82.2016.8.11.0041. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADDDO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11.12.2019, publicado em 13.12.2019)

Ademais, a
apelante aponta que o seu direito de produção de prova foi cerceado e, no mérito, defende que o dano material que está obrigado a arcar demanda efetiva comprovação, de modo que os documentos apresentados pela parte apelada de forma unilateral não demonstram a sua reponsabilidade pela queima dos equipamentos em razão de eventual oscilação de energia, o que levaria a improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. Os autos revelam que a celeuma travada cinge-se na existência ou não de nexo causal entre a danificação dos bens do consumidor e a falha dos serviços prestados pela apelante.

Diante disso é possível verificar que a ora apelante pleiteou durante o curso do processo a produção de provas necessárias ao deslinde do feito, eis que a sua tese de defesa é no sentido de que não concorreu com o dano suportado pela segurada.

Ademias, defende que os “laudos” juntados pela seguradora são extremamente genéricos e sucintos, motivo pelo qual insuficientes para fundamentar a procedência dos seus pleitos, onde sequer fazem menção dos equipamentos e dos métodos usados para atestar a oscilação na rede de energia elétrica como causa determinante dos danos causados ao segurado, sendo necessária a perícia técnica, como bem defendido nos autos.

No entanto, verifica-se que a magistrada de primeiro grau não oportunizou sequer a apelante em requerer na fase de instrução probatória o pedido de realização de perícia técnica, mesmo já manifestado essa pretensão em sua defesa, por considerar elementar para o deslinde do feito, jugando, por conseguinte, antecipadamente a lide.

Importante destacar que a produção de provas no caso dos autos é fundamental para atestar se os aparelhos de fato sofreram avarias, se foi necessária a troca ou se o reparo era suficiente, e também para identificar a causa real, ou seja, verificar a existência de nexo causal a legitimar a indenização.

Desse modo, diante do pedido expresso pela concessionária acerca da realização de perícia técnica, evidente o cerceamento de defesa.

Ademais, a realização da prova técnica suscitada pela apelante esclarecerá a matéria
sub judice
e dará maior suporte para o julgamento da demanda.

A propósito, trago à baila os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.
Se a questão posta em juízo (ressarcimento à seguradora pelos prejuízos decorrentes de descarga elétrica que causou danos a equipamentos de seus segurados) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de Origem para instrução e regular processamento
.”
(TJ-MT – AC: 10289896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.”
(TJ-MT – AC: 00239637220168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020